Tribunal: TJSP
Processo: 0000638-59.2017.8.26.0027
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL LEVE.

RECURSO DA DEFESA VISANDO ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ORAL E MATERIAL SUFICIENTE À PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA COM EXASPERAÇÃO DA PENA, A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO BEM COMO O AFASTAMENTO DA

Ementa:
RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL LEVE.

RECURSO DA DEFESA VISANDO ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ORAL E MATERIAL SUFICIENTE À PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA COM EXASPERAÇÃO DA PENA, A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO BEM COMO O AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – PARCIAL ACOLHIMENTO – DE RIGOR O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, I, CP - COMPENSAÇÃO ENTRE A MENORIDADE RELATIVA E A REINCIDÊNCIA POR SEREM CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS EM QUE NÃO SE PODE ATRIBUIR PREPONDERÂNCIA DE UMA SOBRE A OUTRA – REGIME INICIAL MANTIDO – QUANTIDADE DE PENA (5 MESES) E NATUREZA (DETENÇÃO) NÃO JUSTIFICAM O RECRUDESCIMENTO DO REGIME INICIAL – AFASTAMENTO DO SURSIS SE MOSTRA NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE REQUISITO OBRIGATÓRIO (ART. 77, I, CP) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000638-59.2017.8.26.0027, da Comarca de Iacanga, em que é apelante/apelado
VINICIUS ALVES DE MELO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da Defesa e deram parcial provimento ao recurso do Ministério Público para
reconhecer a agravante da reincidência, sem reflexo na pena, e afastar a suspensão
condicional do processo, mantida, no mais, a r. sentença. Na origem, oportunamente,
serão adotadas as providências necessárias para a execução da pena.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000638-59.2017.8.26.0027 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000638-59.2017.8.26.0027
Apelante/Apelado: Vinicius Alves de Melo
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Iacanga
Voto no 23.487
RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL LEVE.
RECURSO DA DEFESA VISANDO ABSOLVIÇÃO POR
FRAGILIDADE DE PROVAS
NÃO ACOLHIMENTO

CONJUNTO
PROBATÓRIO
ORAL
E
MATERIAL
SUFICIENTE À PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
RECURSO NÃO PROVIDO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO O
RECONHECIMENTO
DA
REINCIDÊNCIA
COM
EXASPERAÇÃO DA PENA, A FIXAÇÃO DO REGIME
INICIAL SEMIABERTO BEM COMO O AFASTAMENTO
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PARCIAL
ACOLHIMENTO DE RIGOR O RECONHECIMENTO DA
AGRAVANTE DO ART. 61, I, CP - COMPENSAÇÃO
ENTRE A MENORIDADE RELATIVA E A REINCIDÊNCIA
POR SEREM CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS EM QUE
NÃO SE PODE ATRIBUIR PREPONDERÂNCIA DE UMA
SOBRE A OUTRA
REGIME INICIAL MANTIDO

QUANTIDADE DE PENA (5 MESES) E NATUREZA
(DETENÇÃO) NÃO JUSTIFICAM O RECRUDESCIMENTO
DO REGIME INICIAL AFASTAMENTO DO SURSIS SE
MOSTRA NECESSÁRIO
AUSÊNCIA DE REQUISITO
OBRIGATÓRIO
(ART.
77,
I,
CP)

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério
Público e por Vinicius Alves de Mello contra a r. sentença de fls.
227/233, que condenou o réu como incurso no art. 329, caput, e §2o
combinado com o art. 129, caput, nos termos do art. 69, todos do Cód.
Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 meses de
detenção, no regime inicial aberto, com suspensão condicional do
processo
Inconformado,
recorre
Vinicius
(fls.
281/284)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000638-59.2017.8.26.0027 -Voto no
3
objetivando absolvição por ausência de provas.
De outro lado, o Ministério Público recorre (fls.
242/257) visando majoração da pena, recrudescimento do regime
inicial para o intermediário e o afastamento da suspensão condicional
da pena.
Recursos devidamente contrarrazoados (fls. 285/286
e 289/293).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em sua
manifestação, opina pelo provimento do apelado do Ministério
Público e não provimento do apelo da Defesa (fls. 301/305).
É o relatório.
Ao que consta dos autos (fls. 48/49):
“(...) no dia 8 de abril de 2017, por volta da 23h00min, na
Avenida Rui Barbosa, altura do no 475, Centro, nesta cidade, VINÍCIUS
ALVES DE MELLO (...) opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a
funcionário público competente para executá-lo, conforme boletim de
ocorrência de fls. 6/8, documentos de fls. 9 e 11/17 e laudos periciais de fls.
42/43 e 48/49.
(...) nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos
acima, VINÍCIUS ALVES DE MELLO (...) ofendeu a integridade corporal do
Policial Militar Aparecido Elson Pessini Junior, causando-lhe as lesões
corporais de natureza leve descritas no documento de fl. 9 e laudos periciais de
fls. 42/43 e 48/49, a saber, edema, hiperemia e escoriação em tornozelo direito”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000638-59.2017.8.26.0027 -Voto no
4
(fls. 01/03).
Segundo o apurado:
“(...) nas circunstâncias de tempo e local descritas no item
1 acima, VINÍCIUS era procurado por Policiais Militares e, ao ver uma
viatura da Corporação, empreendeu fuga. O denunciado foi, então, perseguido
e abordado pelos milicianos, ocasião em que resistiu ao ato legal mediante
violência contra o Policial Militar Aparecido Elson Pessini Junior, causando-
lhe sessões corporais de natureza leve descritas nos laudos acostados às fls.
42/43 e 48/49. O ato visado pelos agentes públicos, a despeito da resistência
do denunciado, foi executado” (fls. 01/03).
Nesses termos, o Ministério Público ofertou
capitulação jurídica com subsunção da conduta aos crimes inseridos
no artigo 129, caput, e no artigo 329, caput e § 2o, ambos do Código
Penal.
Após regular instrução da ação penal, o Magistrado
a quo, ao valorar o conjunto probatório, julgou procedente a pretensão
punitiva (fls. 227/233).
Em sede de recurso de Apelação Criminal, a Defesa
tenta desqualificar a versão fornecida pelos agentes da lei e, em
verdade, acusa ausência do elemento normativo do tipo penal de
resistência, qual seja, legalidade do ato, vejamos:
“(...) o apelante esta respondendo por crime que não
praticou, haja vista que o crime do artigo 329 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000638-59.2017.8.26.0027 -Voto no
5
Penal pressupõe a existência de oposição a execução de
ATO LEGAL, ocorre que conforme verificou-se dos autos,
os policiais militares não realizaram ato legal, haja vista
que o denunciado estava com sua filha e os policiais sem
qualquer comando ou acionamento, iniciaram uma
perseguição ao denunciado, este que sem saber o que
estava ocorrendo, deixou sua filha e saiu correndo,
quando então foi abordado pelos policiais, conforme relato
do senhor Sanderson, que ajudou os policias e confirmou
que o denunciado ficou o tempo todo ao lado dele e que
inclusive conversou com o denunciado, falando pra ficar
calmo, e não fazer nada que pudesse o prejudicar (...)
Estando então o apelante na eminência de sofrer coação
ilegal, conforme relatado pela testemunha Sanderson, que
afirmou que quando o denunciado percebeu que seria
preso começou a apresentar resistência, querendo saber o
motivo por tal ato (...) Sendo assim, não existe provas nos
autos que comprovam a legalidade do ato praticado pelos
policiais militares. Realizaram a prisão do apelante apenas
e meramente abusando do poder que lhes são inerente,
abusando totalmente da autoridade imposta aos mesmos
(...) Sendo assim, resta evidente que o crime de resistência
não existiu, muito menos a agressão, tanto é verdade que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000638-59.2017.8.26.0027 -Voto no
6
as testemunhas confirmar que viram o denunciado apenas
exaltado, mas não confirmam em nenhum momento que
este agrediu os policiais militares” (fls. 281/284).
A r. sentença resumiu a prova oral:
“A testemunha arrolada pela acusação, Aparecido Elson
Pessini Junior, policial militar, narrou que, na data dos fatos, atendeu uma
ocorrência na qual o acusado teria agredido uma mulher. Afirmou, ainda, que
ao tentar abordá-lo teria sofrido agressões por parte do réu em virtude da
resistência do mesmo. No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar
Douglas Guerra (v. mídia).
A testemunha arrolada pela acusação, Sanderson
Teixeira de Souza, narrou que o acusado foi abordado pelos policiais
militares e que o mesmo teria resistido a prisão. Afirmou, ainda, que
teria ajudado os milicianos a conter o acusado, todavia, não reparou se algum
dos policiais teria sido ferido durante a abordagem (v. mídia).
Em seu interrogatório, o acusado Vinícius Alves de
Mello, negou os fatos a ele imputados. Afirmou que, na data dos fatos, estava
embriagado e que foi abordado e agredido pelos milicianos. Por fim, negou ter
ferido qualquer agente público (v. mídia)” (fl. 228).
O depoimento do policial merece inteira acolhida,
pois não há nenhum elemento nos autos que indique parcialidade
apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000638-59.2017.8.26.0027 -Voto no
7
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos
com a ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia
do
contraditório”
(AgRg
no
REsp
1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é
assente no sentido de que as declarações dos policiais
condutores da prisão constituem meio idôneo de prova a
embasar a condenação quando corroborada em juízo, e
desde que coerentes entre si e harmônicas com os
elementos do caso concreto, como ocorre na espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data
do flagrante e a data da audiência, sendo irrelevantes para
o deslinde da demanda quando incapazes de infirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000638-59.2017.8.26.0027 -Voto no
8
autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório”
(AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
A declaração do policial, aliás, encontra apoio na
versão da testemunha de acusação Sanderson Teixeira de Souza, o
qual confirmou o comportamento destemperado do réu quando da
ação policial, revelando, ao revés do indicado pela Defesa, a oposição
violenta à execução de ato legal, com perfeita subsunção ao tipo penal
inserido no art. 329 do Cód. Penal.
Vale destacar, ainda, que a genérica tese formulada
pelo Apelante - de que foi abordado a esmo pelos policiais e mesmo sem
esboçar qualquer reação foi injustamente agredido - está desemparada de
qualquer elemento objeto de convicção, ônus que lhe incumbia a rigor
do art. 156 do Cód. de Processo Penal.
Registro que a menção do Réu sobre sua
embriaguez não elide a responsabilidade penal.
Não há que se falar em ausência de dolo, quanto à
resistência, por embriaguez, uma vez que se trata de embriaguez
voluntária, que não exclui a imputabilidade penal, interpretação ex
lege do artigo 28, inciso II, do Código Penal.
Apenas isenta de pena a embriaguez completa,
proveniente de caso fortuito ou força maior, nos termos do § 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000638-59.2017.8.26.0027 -Voto no
9
daquele mesmo artigo, estado que retira a capacidade do agente de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
ele, o que não foi verificado no caso dos autos.
Nesse sentido:
“Nos termos do art. 28, II, do
Código Penal, é cediço que a embriaguez voluntária ou
culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele
responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação
ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in
causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em
estado
de
inconsciência
ou
de
incapacidade
de
autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa
situação, comete delito.” (STJ, AgInt no REsp
1548520/MG. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior.
Sexta
Turma.
Julgado
em
07/06/2016.
DJe
22/06/2016.
Apelação criminal - crime de
ameaça - lei Maria da Penha - palavra da vítima
assegurada por outros elementos de convicção -
embriaguez voluntária - irrelevância - materialidade e
autoria comprovadas - apelo ministerial provido. “Uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000638-59.2017.8.26.0027 -Voto no
10
vez corroborada por outros elementos de convicção, a
palavra da vítima deve prevalecer, enquanto a trazida
pelo réu deve ser mitigada por suas próprias
incongruências. - Ressalte-se ainda que eventual
embriaguez, quando voluntária não exime o
condenado de pena, nos termos do art. 28, II, do CP -
Apelação ministerial provida". (TJMG, 1a C.Crim., Ap
no 1.0611.08.028494-0/001, Rel. Des. Ediwal José de
Morais, v.u. julg. 22.02.2011; pub. DOMG de
01.04.2011).
Certa, de outro lado, a subsunção da conduta ao
crime de lesão corporal leve (art. 129, CP) amparada em prova oral e
prova material, com relação a esta temos o laudo pericial n.o
162026/2017 (fls. 45/46) com resultado positivo para “edema, hiperemia e
escoriação em tornozelo direito”.
Não se há falar em absorção das condutas, haja vista
o código penal prever o concurso material obrigatório na hipótese da
resistência ser cometida com violência real (as penas deste artigo são
aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência art. 329, §2o, CP).
Forçoso concluir, portanto, ser a condenação a única
solução admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000638-59.2017.8.26.0027 -Voto no
11
art. 59 do Cód. Penal, as bases foram estabelecidas no mínimo legal: 03
meses de detenção para o crime de lesão corporal leve; e 02 meses de
detenção para o crime de resistência (art. 329, CP).
Na
segunda fase, presente a atenuante da
menoridade relativa (art. 65, inc. I, CP) e, não obstante assista razão ao
Parquet sobre a incidência da reincidência (fls. 89/91), tais são
compensadas, inexistindo, portanto, alteração nesta etapa do cálculo
penal.
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.

DOSIMETRIA.
REINCIDÊNCIA
E
MENORIDADE
RELATIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS
LEGAIS
IGUALMENTE
PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL
MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior
Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a
reincidência e a menoridade relativa, sendo atributos da
personalidade

do

agente,

são
igualmente
preponderantes, consoante disposto no art. 67 do
Código Penal, devendo ser mantida a compensação
integral entre as referidas circunstâncias legais
operada na etapa intermediária do cálculo dosimétrico,
nos moldes do reconhecido no decreto condenatório.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000638-59.2017.8.26.0027 -Voto no
12
AgRg no HC 497101/SC. Quinta Turma. Julgado
em 06/06/2019. DJe 12/06/2019).
Na fase final, inexistem causas de aumento ou
diminuição a considerar, motivo pelo qual a pena é tornada definitiva.
Em razão do concurso material de crimes (art. 69,
CP), as penas são somadas e resultam em 05 meses de detenção.
DO REGIME INICIAL PRISIONAL
Mantenho a fixação do inicial aberto (art. 33, §2o, 'c',
CP).
Não se há falar em substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos por ser o crime perpetrado com
emprego de violência ou grave ameaça (art. 44, inc. I, CP).
Por fim, afasto a suspensão condicional do processo
(art. 77 do Cód. Penal), uma vez ausente requisito obrigatório, qual
seja, não reincidência em crime doloso (cf. certidões de fls. 89/91
crime de tráfico de drogas com trânsito em julgado para a Defesa em
05/01/2017), solução que se mostra, registre-se, mais favorável à
defesa.
Ante ao exposto, nego provimento ao recurso da
Defesa e dou parcial provimento ao recurso do Ministério Público
para reconhecer a agravante da reincidência, sem reflexo na pena, e
afastar a suspensão condicional do processo, mantida, no mais, a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000638-59.2017.8.26.0027 -Voto no
13
sentença.
Na origem, oportunamente, serão adotadas as
providências necessárias para a execução da pena.
AMARO THOMÉ
Relator